Tribunal: TJDFT
Processo: 0740439-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA PROTESTADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis. 1.1 O Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (local de domicílio da autora), alegando escolha aleatória de foro, declinou da competência para o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga/DF, aduzindo que a parte ré está domiciliada nesta Circunscrição, também local de protesto dos títulos que aparelham a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve abusividade na escolha do foro para o processamento e julgamento da ação de execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 781, I, do CPC e 17 da Lei n. 5.474/68, a execução fundada em duplicata pode ser proposta no foro do domicílio do devedor ou na praça de pagamento indicada no título. Trata-se de competência territorial relativa, o que, em regra, impede o declínio de ofício.
4. A demanda foi ajuizada na Circunscrição do domicílio da exequente (art. 75, § 1o, do CC). Embora não observada a regra do art. 781, I, do CPC, verificam-se os chamados fatores de ligação entre os elementos da causa e o foro elegido e, nessa medida, não se identifica abuso na eleição do foro que legitime o declínio de ofício da competência territorial, medida de caráter excepcional.
5. Se a parte executada considerar infringida a regra de competência, a questão deve ser arguida por meio de embargos à execução, em conformidade com o art. 917, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.